Tribunal: TJMT
Processo: 1037069-79.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037069-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE CARDOSO DO COUTO - CPF: 912.775.151-15 (APELANTE), ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO - CPF: 148.571.447-86 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
. DANO MORAL CONFIGURADO.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO. VALOR FIXADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE NÃO ATENDE OS PROPÓSITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO-PUNITIVO DO INSTITUTO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. FIXAÇÃO COM BASE NA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §11 DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

2.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

3. “A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta [...]. ” (REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

4. Tratando-se de relação contratual - como na hipótese -, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Inteligência do artigo 405 do CC. Entendimento do STJ.

5. Os honorários advocatícios sucumbenciais quando fixados em valor
insuficiente para remunerar o trabalho do causídico, devem ser majorados, sob pena de aviltamento da profissão de advogado.

6. Sentença reformada.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
José Cardoso do Couto,
(Id. 85145493),

contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação indenizatória nº 10370069-79.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Águas Cuiabá S/A.
, que, com fundamento nos artigos 487, I do CPC,
julgou procedente os pedidos iniciais para:
a)
determinar
que a requerida proceda à revisão da fatura do mês de junho/2019, readequando-a à média de consumo dos últimos 6 (seis) meses anteriores;
b)
condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).
c)
condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Inconformada com a sentença, a parte recorrente requer a sua reforma argumentando que:
1)
os danos morais devem ser majorados ante à conduta da empresa apelada;
2)
o valor dos honorários advocatícios fixados pela magistrada de origem devem ser majorados;
3)
o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do evento danoso.

Por fim, requer o provimento deste recurso para o fim de majorar o valor dos danos morais, fixar o termo iniciais dos juros de mora a partir do evento danoso e majorar os honorários advocatícios fixados pelo magistrado de origem.

Contrarrazões pelo desprovimento, (Id. 85145496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que José Cardoso do Couto ingressou com ação indenizatória por danos morais, em desfavor de Águas Cuiabá S.A., aduzindo, em síntese, que é titular da unidade consumidora nº 514986 e defende a ilegalidade no corte do fornecimento em virtude do não pagamento da fatura de junho/2019, com vencimento em 04/07/2019, no valor de R$ 608,18 (seiscentos e oito reais e dezoito centavos), sob o fundamento de que a quantia cobrada não corresponde ao efetivo consumo, pois equivale a quase 04 (quatro) vezes a sua média de consumo nos últimos 16 (dezesseis) meses.

Requereu a procedência da ação para declarar a ilegalidade da fatura de junho/2019 e consequente readequação com base na média de consumo dos últimos 6 (seis) meses; condenação ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além dos ônus sucumbenciais.

Devidamente citada a parte apelada/ré apresentou contestação rebatendo os argumentos iniciais. Juntou documentos. A contestação foi impugnada.

Foi proferida decisão saneadora deferindo a realização da prova pericial no hidrômetro instalado na residência da parte autora. O laudo pericial foi acostado aos autos e as partes se manifestaram sobre ele.

Após, sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

O recurso deve ser parcialmente provido.

A ocorrência de danos morais é incontroversa, porquanto a concessionária apelada não recorreu da sua condenação. Assim, passo à análise do quantum indenizatório, eis que a parte recorrente pugna pela sua majoração.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria, no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

No caso, o valor arbitrado (R$ 2.000,00) não se mostra razoável e adequado para o caso em apreço, de modo que, devem ser sopesadas as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

A indenização não deve ser fixada em valor irrisório, que não atenda ao propósito do desestimulo, e nem em valor exacerbado, que possa levar o ofensor à ruína, até porque, neste caso, a satisfação da indenização poderá não ocorrer ou ficar comprometida, razão pela qual, majoro o valor da indenização a título de dano moral para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que já apliquei em caso análogo – interrupção de fornecimento de energia – (RAC
1003820-62.2016.8.11.0003)
. Além disso, o valor ora fixado está ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

É a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE
– HONORÁRIOS MANTIDOS - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I -
Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.
II - Se os honorários advocatícios foram fixados de acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo dele exigido, não há razão para alterá-los na via recursal. (TJ-MT - AC: 10181302220178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2020) (Destaquei)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CÍVEL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - RESCISÃO CONTRATUAL – PREJUÍZO AO AUTOR COMPROVADO – DANOS MATERIAL E MORAL – CONFIGURADOS – DANO MATERIAL – MANTIDO – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO – MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA SENTEÇA - DANO MORAL – MAJORADO – HONORARIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

[...] “
A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta
[...].” (REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br). (N.U 0011497-17.2014.8.11.0041, Ap 2461/2018, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) (Destaquei)

De minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÕES FREQUENTES COMPROVADAS DOCUMENTALMENTE. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADEQUAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO COMPROVOU SITUAÇÃO EMERGENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. FIXAÇÃO COM BASE NA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO INTERPOSTO POR ANA PAULA DE SOUZA PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1. A interrupção frequente do fornecimento de energia elétrica sem que se caracterize situação emergencial, ultrapassa os meros aborrecimentos diários e configura o dano moral a ser indenizado. 2. “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).
3.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 4. “A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta [...].
” (REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br). (TJ-MT - AC: 10038206220168110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/07/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2019)
(Destaquei)

Com relação ao termo inicial dos juros moratórios, tenho que esse deve se dar a partir da citação, conforme consignado na sentença, por cuidar o presente caso de uma relação contratual relativa ao fornecimento de água, (ainda que por adesão), aplicando-se, portanto, o art. 405 do Código Civil.

A propósito este é o entendimento do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA
. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
DANO MORAL CARACTERIZADO
. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização por danos morais, ajuizada por Donato Gregório da Silva contra Águas Guariroba S.A, sustentando, em síntese, que teve a suspensão do fornecimento de água em sua residência, sem justo motivo e sem notificação prévia.

[...]

VI.
Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o acórdão de origem está em conformidade com o entendimento desta Corte, segundo o qual, tratando-se de relação contratual - como na hipótese -, os juros de mora devem incidir a partir da citação.
Em caso idêntico, confira-se: STJ, AgInt no AREsp 1.233.069/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2018.

VII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020)

Ainda:

RESPONSABILIDADE CIVIL - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
- PERÍODO PROLONGADO - SERVIÇO DEFEITUOSO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC - DANOS MORAIS - COMPROVAÇÃO - EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE - AUSÊNCIA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PROPORCIONALIDADE -
RELAÇÃO CONTRATUAL - JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - As relações jurídicas havidas entre usuários e concessionárias de serviço público submetem-se ao Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em precedente vinculativo (REsp 976836/RS) - Segundo o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços - A suspensão de serviço contínuo e essencial, fora das hipóteses legalmente permitidas, configura serviço defeituoso, na forma como conceituado pelo art. 14, § 1º, do CDC - A existência de dano efetivo é pressuposto necessário para a responsabilização civil, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa - Cabe à concessionária o adequado planejamento de suas ações para, mesmo diante de situação adversa, manter ininterrupto o fornecimento de água tratada aos usuários, sobretudo diante de mercado em que inexistente a concorrência a possibilitar ao consumidor procurar outro fornecedor que possa suprir sua necessidade - O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, sem constituir-se em fonte de enriquecimento, observadas as circunstâncias do caso -
Cuidando-se de ações que versem sobre danos morais decorrentes de relação contratual, devem esses incidir a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
(TJ-MG - AC: 10000210327961001 MG, Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2021) (Destaquei)

O apelante pugna pela majoração dos honorários advocatícios fixados pelo magistrado de primeira instância no importe de 15% (quinze por cento)
do valor da condenação.

Acerca dessa matéria impende destacar que, ao se arbitrar os honorários sucumbenciais deve-se considerar a dignidade profissional do advogado, de forma a atribuir-lhe remuneração compatível com o seu dever.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC. VALOR IRRISÓRIO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA

7/STJ.

MAJORAÇÃO.

POSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são passíveis de modificação na instância especial tão somente quando se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, o que ocorreu in casu.

2.
No caso dos autos, a verba honorária sucumbencial foi fixada em valor esse insuficiente para remunerar o trabalho dos causídicos, que atuaram com zelo na demanda por eles patrocinada, merecendo ser recompensados financeiramente de forma condigna, sob pena de aviltamento da profissão de advogado, essencial ao funcionamento da Justiça.

3. A fixação dos honorários advocatícios não deve levar em consideração apenas e somente o valor da causa, mas o trabalho desenvolvido pelo advogado, assim como a complexidade da causa
.

Honorários advocatícios majorados.

Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1399400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013) (Destaquei)

Este também é o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - CONTRADIÇÃO SANADA - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os honorários advocatícios devem ser majorados quando fixados em valor irrisório.
” (ED 134719/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015) (destaquei)

Analisando os autos, entendo que a elevação dos honorários sucumbenciais é devida, para atender aos ditames previstos no artigo 85, §2º do CPC e ao princípio da razoabilidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício. Ao considerar-se a atuação do advogado nesta ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo.

Em vista disso, concluo que o valor arbitrado pelo juízo “a quo” a título de honorários sucumbenciais é irrisório, razão pela qual devem ser majorados.

E, por força do artigo 85, §11 do CPC, deve ser promovida a majoração dos honorários, levando-se em consideração o trabalho adicional desenvolvido na fase recursal.

Logo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, valor este que já inclui a verba honorária recursal (art. 85, §11 do CPC).

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com esses fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:
1)
condenar a concessionária apelada a pagar indenização por danos morais à parte recorrente no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação;
2)
fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, valor este que já inclui a verba honorária recursal (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021